Tribunal: STJ
Processo: 1002383-46.2022.8.26.0362
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073667 - SP
(2025/0393797-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ROMILDA ZULIANI CAPITONI
ADVOGADOS
: JULIO CESAR BALLERINI SILVA - SP119056
CAROLINA AMÂNCIO TOGNI BALLERINI SILVA - SP251249
AGRAVADO
: ORGANIZACAO SOCIAL DE LUTO FRATERNIDADE LTDA
ADVOGADO
: ALUISIO BERNARDES CORTEZ - SP310396
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ, por ausência de impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso especial
interposto nos autos de ação de rescisão contratual
reptição in débito e danos
c/c
morais. O valor da causa foi fixado em R$ 30.120,00.
3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do
STJ.
5. Nas contrarrazões, a questão em discussão consiste em saber se é possível
majorar os honorários recursais em razão do julgamento do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56446299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:51
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 772583f1-1c6d-48b8-a4f5-9713905568fb

6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do
STJ.
7. A parte agravante não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
denegatória do recurso especial referentes à ausência de afronta ao
do
art. 1.022
CPC, ausência de demonstração de violação do
XV, do CDC, Súmula n. 7
art. 51,
do STJ e não demonstração da divergência jurisprudencial, nos moldes exigidos
pela legislação processual civil de regência.
8. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
9. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de direito não é
suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
10. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice da Súmula
n. 7 do STJ, mediante a demonstração de que a tese jurídica desenvolvida no
recurso especial não demanda reexame de provas.
11. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo inviável a
majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou é
desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo interno desprovido.
"1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
Tese de julgamento:

ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do
STJ. 2. A alegação genérica de que o tema discutido no recurso especial representa
matéria de direito não é apta a impugnar, de modo específico, a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ. 3. A interposição de agravo interno não permite a majoração
de honorários recursais quando o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou
é desprovido".
CPC, arts. 85, § 11, e 932, III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ, AgInt no
, relatora
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.101.598/MG
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS
em
STJ,
, relator Ministro João Otávio de
15/8/2022;
EAREsp n. 746.775/PR
Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em
STJ, AgInt no
, relator Ministro
19/9/2018;
AREsp n. 1.969.273/SP
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/12/2021;
, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma,
AREsp n. 1.770.082/SP
julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
, relatora
26/4/2021;
AREsp n. 437.263/MS
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
3/4/2018;
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP
julgado em 22/3/2018.
Documento eletrônico VDA56446299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:51
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 772583f1-1c6d-48b8-a4f5-9713905568fb

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:51
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 772583f1-1c6d-48b8-a4f5-9713905568fb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073667 - SP
(2025/0393797-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ROMILDA ZULIANI CAPITONI
ADVOGADOS
: JULIO CESAR BALLERINI SILVA - SP119056
CAROLINA AMÂNCIO TOGNI BALLERINI SILVA - SP251249
AGRAVADO
: ORGANIZACAO SOCIAL DE LUTO FRATERNIDADE LTDA
ADVOGADO
: ALUISIO BERNARDES CORTEZ - SP310396
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ, por ausência de impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso especial
interposto nos autos de ação de rescisão contratual
reptição in débito e danos
c/c
morais. O valor da causa foi fixado em R$ 30.120,00.
3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do
STJ.
5. Nas contrarrazões, a questão em discussão consiste em saber se é possível
majorar os honorários recursais em razão do julgamento do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55217193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:48
Código de Controle do Documento: 6d9ad8b9-6899-469c-8b52-b0d768485e1a

6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do
STJ.
7. A parte agravante não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
denegatória do recurso especial referentes à ausência de afronta ao
do
art. 1.022
CPC, ausência de demonstração de violação do
XV, do CDC, Súmula n. 7
art. 51,
do STJ e não demonstração da divergência jurisprudencial, nos moldes exigidos
pela legislação processual civil de regência.
8. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
9. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de direito não é
suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
10. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice da Súmula
n. 7 do STJ, mediante a demonstração de que a tese jurídica desenvolvida no
recurso especial não demanda reexame de provas.
11. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo inviável a
majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou é
desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo interno desprovido.
"1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
Tese de julgamento:

ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do
STJ. 2. A alegação genérica de que o tema discutido no recurso especial representa
matéria de direito não é apta a impugnar, de modo específico, a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ. 3. A interposição de agravo interno não permite a majoração
de honorários recursais quando o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou
é desprovido".
CPC, arts. 85, § 11, e 932, III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ, AgInt no
relatora
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.101.598/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
STJ,
relator Ministro João Otávio de
15/8/2022;
EAREsp n. 746.775/PR,
Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
19/9/2018;
AREsp n. 1.969.273/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/12/2021;
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma,
AREsp n. 1.770.082/SP,
julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
relatora
26/4/2021;
AREsp n. 437.263/MS,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
3/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgado em 22/3/2018.
Documento eletrônico VDA55217193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:48
Código de Controle do Documento: 6d9ad8b9-6899-469c-8b52-b0d768485e1a

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ ao argumento de que impugnou especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
Requer a reforma do
agravado para conhecimento e provimento
decisum
do recurso especial.
Contrarrazões às fls. 274-280, em que se pleiteia o desprovimento do
recurso com a majoração dos honorários recursais.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de rescisão contratual
reptição indébito e
c/c
danos morais. O valor da causa foi fixado em R$ 30.120,00.
O recurso especial foi inadmitido pelas seguintes razões: ausência de
afronta ao
do CPC; ausência de demonstração de violação do
art. 1.022
art. 51,
XV, do CDC; incidência da Súmula n. 7 do STJ; e não demonstração da
divergência jurisprudencial, nos moldes exigidos pela legislação processual civil
de regência.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a
decisão do Tribunal
.
a quo
Documento eletrônico VDA55217193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:48
Código de Controle do Documento: 6d9ad8b9-6899-469c-8b52-b0d768485e1a

O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por concluir que
a parte deixara de impugnar a ausência de afronta ao
do CPC, a ausência
art. 1.022
de demonstração de violação do
XV, do CDC, a Súmula n. 7 do STJ e a
art. 51,
não demonstração da divergência jurisprudencial, nos moldes exigidos pela
legislação processual civil de regência.
Conforme exposto na decisão de fls. 260-261, a parte agravante não
contestou adequadamente os fundamentos da decisão então agravada.
No que se refere ao
do CPC, observa-se que em momento
art. 1.022
algum demonstrou de que modo o acórdão recorrido incorrera em obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não elucidando em que ponto a matéria não
fora enfrentada ou não fora suficientemente fundamentada.
A argumentação constante do agravo em recurso especial também não
constitui impugnação específica da aplicação da Súmula n. 7 do STJ, pois, para
afastar o referido óbice, não basta a parte sustentar genericamente que a análise de
seu apelo extremo demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do
reexame de provas.
Caberia à agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar que a
análise das teses jurídicas referentes aos dispositivos apontados como
violados – art. 51, XV, do CDC, (a respeito da renovação do contrato) – não
demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que não ocorreu.
Além disso, segundo entendimento do STJ, "a alegação genérica de que
o tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada.
Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
Documento eletrônico VDA55217193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:48
Código de Controle do Documento: 6d9ad8b9-6899-469c-8b52-b0d768485e1a

adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias" (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.969.273/SP,
DJe de
.
13/12/2021,
16/12/2021)
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem, notadamente quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de
comprovação da divergência jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a
incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém
frisar não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa
para ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 1.770.082/SP,
em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

Ainda, em relação à ausência de demonstração de violação do art. 51,
XV, do CDC e à não demonstração da divergência jurisprudencial, nos moldes
exigidos pela legislação processual civil de regência, o que se observa nas razões
do agravo em recurso especial apresentado é que a parte recorrente nem sequer
identificou os óbices aplicados, deixando de impugná-los.
Documento eletrônico VDA55217193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:48
Código de Controle do Documento: 6d9ad8b9-6899-469c-8b52-b0d768485e1a

Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.101.598/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018,
DJe de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso
30/11/2018)
especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a
manutenção da incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de
agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração
oferecidos pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi
desprovido (EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 437.263/MS,
Documento eletrônico VDA55217193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:48
Código de Controle do Documento: 6d9ad8b9-6899-469c-8b52-b0d768485e1a

Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
DJe de
e AgInt no
3/4/2018,
10/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgado em
DJe de
.
22/3/2018,
3/4/2018)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA55217193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:48
Código de Controle do Documento: 6d9ad8b9-6899-469c-8b52-b0d768485e1a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.073.667 / SP
Número Registro: 2025/0393797-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10023834620228260362
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROMILDA ZULIANI CAPITONI
ADVOGADOS : JULIO CESAR BALLERINI SILVA - SP119056
CAROLINA AMÂNCIO TOGNI BALLERINI SILVA - SP251249
AGRAVADO
: ORGANIZACAO SOCIAL DE LUTO FRATERNIDADE LTDA
ADVOGADO
: ALUISIO BERNARDES CORTEZ - SP310396
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROMILDA ZULIANI CAPITONI
ADVOGADOS : JULIO CESAR BALLERINI SILVA - SP119056
CAROLINA AMÂNCIO TOGNI BALLERINI SILVA - SP251249
AGRAVADO
: ORGANIZACAO SOCIAL DE LUTO FRATERNIDADE LTDA
ADVOGADO
: ALUISIO BERNARDES CORTEZ - SP310396
TERMO
Documento eletrônico VDA56427110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:02:37
Código de Controle do Documento: 9bbffb88-17de-438b-b359-dd18f6e855da

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:02:37
Código de Controle do Documento: 9bbffb88-17de-438b-b359-dd18f6e855da